Tribunal: TCU
Processo: 010.754/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. Gilmar Ribeiro Fontoura, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria para o interessado, escoimado da irregularidade apontada nestes autos, e apresente, quando de seu cadastramento no sistema e-Pessoal, a memória de cálculo da rubrica "82548-DIF.REMUNER. ART.2o MP386/2007", paga ao inativo; 9.3.3. dê ciência desta deliberação ao sr. Gilmar Ribeiro Fontoura, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.4. determinar à AudPessoal que, quando da instrução do novo ato de aposentadoria do sr. Gilmar Ribeiro Fontoura, verifique, em particular, o efetivo direito do interessado à percepção da rubrica "82548-DIF.REMUNER. ART.2o MP386/2007" e, em caso positivo, a exação do valor incluído a esse título na composição dos proventos.